Tribunal: TJMT
Processo: 1025625-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025625-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula Hipotecária, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (EMBARGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (EMBARGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (EMBARGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OMISSÃO E ERERO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido pelo ora Embargante.

O Embargante defende omissão e erro material no acordão.

Alega que a liminar foi publicada em 11 de maio de 2.018 e a primeira manifestação do Embargado para exigir o cumprimento foi após o trânsito em julgado, quase 5 anos depois, objetivando, evidentemente, não a obrigação de fazer originada da liminar, mas, o recebimento de vultuosa quanta pelo descumprimento.

No que tange a omissão, defende que cem mil reais seguem sendo altíssimos diante dos fatos repisados no Agravo de Instrumento.

Adiante, quanto ao erro material, assevera que a redução não se deu de ofício, mas, a pedido do Embargante.

Prequestiona a matéria.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados para excluir a condenação ao pagamento da multa, subsidiariamente, reduzir a condenação a 10%, do valor da obrigação principal, além de fixar honorários sucumbenciais em prol dos advogados.

Contrarrazões pelo desprovimento e condenação ao pagamento de multa no importe de 2%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido pelo ora Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO E, NA EVENTUALIDADE, NOVA MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR REDUZIDO NA DECISÃO AGRAVADA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECALCITRÂNCIA – PRETENSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Ante ao excessivo valor que atingiu a multa cominatória, o juiz “a quo” procedeu, de forma regular, a devida redução do valor total, a luz da proporcionalidade e razoabilidade. Não há falar, portanto, em exclusão da multa ou nova redução, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito e sisbacen, por quase 5 anos, que ainda se encontra pendente.

“O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.” (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Não há qualquer erro material a ser reconhecido.

Ao contrário do que alega o Embargante, o Embargado informou nos autos descumprimento por pelo menos cinco vezes, requerendo seu cumprimento, na petição de id. 53000585, na impugnação à contestação, manifestação quanto a provas, embargos de declaração id. 53000585, fls. 60), posteriormente novo Embargos de Declaração id. 53000586, fls. 141, isso só até a prolação da sentença.

Antes da confirmação da sentença e, portanto, da ratificação da liminar, não é obrigado o Embargado a ingressar com execução provisória, nos termos do acordão:

“Sob outro aspecto, levando em consideração que não há obrigação e cumprimento provisório da sentença que fixa a multa, se mostra equivocada a alegação de que a parte demorou longo período para propor o cumprimento de sentença, pois, conforme já registrei quando da apreciação do pedido liminar, a sentença transitou em julgado aos 30/06/2.021; as partes foram intimados do retorno dos autos ao 1º. Grau, em 02/07/2.021, logo depois, aos 22/07/2.021, o agravado iniciou o cumprimento de sentença, conforme se vê no id. 61211489, dos autos principais.”.

Quanto os honorários advocatícios, reafirma que a decisão se deu em caráter antecipado e de ofício, não havendo que falar em arbitrado, tanto que sequer houve intimação para impugnação.

O acordão assim expos:

“No que tange a imposição de honorários advocatícios, também a razão não assiste ao Agravante.

Isso porque a decisão agravada, que promoveu a redução foi tomada de ofício, até porque, não há menção de “Impugnação acolhida, ou parcialmente acolhida”. Tanto é que sequer os, ora agravados, foram intimados para impugnar.”.

Pelo teor da decisão se vê que o julgador agiu amparado na possibilidade de redução da multa, de ofício.

Cale registrar ainda que o Embargante apresentou Embargos de Declaração, requerendo a fixação de honorários advocatícios, tendo o juiz “a quo” mantido o posicionamento de não cabimento.

Por fim, não há omissão quanto a pedido subsidiário, eis que, conforme registrou claramente o acordão, em juízo de ponderações, de razoabilidade e proporcionalidade, a redução realizada pelo magistrado se mostra escorreita, tendo em vista principalmente a recalcitrância do Banco Embargante, que, ao que tudo indica, até o momento não cumpriu a liminar de 2.018.

Deixo, por ora, de fixar multa, pois, não identifico que o Banco tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023